Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-77.2022.8.11.0040
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009036-77.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CAROLINE SOUSA DE ARAUJO - CPF: 039.379.531-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. GUARDA E DEPÓSITO DE MACONHA E COCAÍNA. BALANÇA DE PRECISÃO E NUMERÁRIO APREENDIDOS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, contra sentença que lhe impôs a pena de 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

A
apelante
postulou a absolvição por insuficiência probatória, alegando ausência de confirmação judicial dos elementos colhidos na fase inquisitorial, desconhecimento das drogas apreendidas na
residência, assunção integral da responsabilidade pelo adolescente convivente e inexistência de flagrante de comercialização de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
uma
quest
ão
em discussão: definir se o conjunto probatório produzido sob contraditório judicial é suficiente para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas imputado à apelante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resulta comprovada pelos laudos periciais, boletim de ocorrência e termos de apreensão que registram a apreensão
de
maconha e cocaína, além de balança de precisão e numerário em espécie.

Os depoimentos dos policiais responsáveis pela ocorrência são coerentes, convergentes e confirmam em juízo a dinâmica dos fatos, revelando que adolescentes indicaram o imóvel como ponto de venda de drogas e que os entorpecentes foram encontrados na residência compartilhada pela apelante.

A apreensão de drogas fracionadas, balança de precisão e dinheiro em espécie evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes e afasta a tese de posse para consumo pessoal ou de insuficiência probatória.

A assunção exclusiva da responsabilidade pelo adolescente convivente não se mostra verossímil, pois os entorpecentes e os instrumentos relacionados à traficância foram localizados em ambientes comuns e de fácil acesso da residência compartilhada pelo casal.

O alegado desconhecimento da apelante acerca das drogas e da balança de precisão é incompatível com a quantidade de entorpecentes apreendida, a diversidade das substâncias encontradas e a localização dos objetos no interior do imóvel.

O depoimento da informante vinculada por parentesco à apelante possui reduzida força probatória, sobretudo porque residia no imóvel havia curto período, não sendo suficiente para prevalecer sobre os demais elementos de convicção.

O crime de tráfico de drogas possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação direta de ato de venda para configuração do delito.

A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 exige a demonstração de que a infração envolveu ou atingiu adolescente, circunstância evidenciada pela presença de adolescentes que se dirigiram ao imóvel para adquirir substâncias entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1.
Os depoimentos de policiais são aptos a fundamentar condenação criminal quando harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios.
2.
A apreensão de quantidade de drogas, associada à presença de balança de precisão e numerário em espécie, constitui elemento idôneo para demonstrar a destinação comercial dos entorpecentes.
3
.
O crime de tráfico de drogas se configura com a guarda ou o depósito de substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, independentemente da comprovação de ato direto de venda.
4
.
A causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 incide quando demonstrado que a prática delitiva envolveu adolescente, ainda que na condição de adquirente ou usuário da droga.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009036-77.2022.8.11.0040

APELANTE: CAROLINE SOUSA DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
CAROLINE SOUSA DE ARAUJO

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
Sorriso
/MT que, nos autos da ação penal,
a
condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI,
da Lei nº 11.343/
20
06
, à pena de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicial fechado (ID
371353997
).

A
apelante sustenta que: 1)
o conjunto probatório seria insuficiente para embasar a condenação; 2) as provas produzidas em sede policial não foram confirmadas em contraditório judicial; 3)
o adolescente
Lucas
afirmou que não estava na residência e que não a conhecia; 4)
seu convivente André assumiu integralmente a propriedade das drogas; 5) a recente moradora da casa
Helissis

afirmou que nunca presenciou Caroline vendendo drogas
e,
6) nenhum policial militar presenciou a ré praticando qualquer ato típico da lei de drogas.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvid
a
da imputação do delito de tráfico de drogas
, bem como o prequestionamento da matéria
(ID
371354022
).

Em contrarrazões, a i.
2
ª Promotoria de Justiça Criminal de
Sorriso
/MT pugnou pelo desprovimento do recurso (
ID
371354024
).

Nessa instância superior, a i.
14
ª Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo desprovimento do apelo, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

de Justiça
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Fânia
Amorim
(ID
372655859
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 08 de agosto de 2022, por volta das 11h05m, nas dependências da residência particular sediada na Rua Pau Brasil, Bairro Morada do Bosque, na cidade de Sorriso/MT, CAROLINE SOUSA DE ARAÚJO, contando com o apoio, auxílio e colaboração do adolescente/convivente ANDRÉ WILLYAN DOS SANTOS, guardava e tinha em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (dois pedaços de pasta base de cocaína, pedaços de pasta base de cocaína, um pedaço de maconha, cinco porções de maconha e uma porção de cocaína), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento pelas vias da zona leste, quando, então, já na Rua Pau Brasil, avistaram três pessoas (do sexo masculino) em atitude e movimentação suspeita (um deles estava num terreno e entregava “algum objeto” para o outro indivíduo), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordá-los.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder dos adolescentes: a) LUCAS ANTUNES DE ABREU, 02 (duas) porções de maconha; e b) ANDRÉ WILLYAN DOS SANTOS, a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Uma vez questionados a respeito, os adolescentes/usuários LUCAS ANTUNES DE ABREU e THAYSSON JHONNY FARIAS FERREIRA informaram aos agentes da lei na direção de que comprariam entorpecente com o casal CAROLINE SOUSA DE ARAÚJO e ANDRÉ WILLYAN DOS SANTOS (adolescente).

A partir daí, ante as fundadas razões, os agentes da lei ingressaram na residência do casal CAROLINE SOUSA DE ARAÚJO e ANDRÉ WILLYAN DOS SANTOS (adolescente) e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade localizaram 02 (dois) pedaços de pasta base de cocaína
,
pedaços de pasta base de cocaína, 01 (um) pedaço de maconha, 05 (cinco) porções de maconha e 01 (uma) porção de cocaína.

Restou-se apurado que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência, uma balança de precisão e a quantia de R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais) em espécie.

Uma vez questionada a respeito, CAROLINE SOUSA DE ARAÚJO assumiu a propriedade da droga aos agentes da lei. A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam a denunciada em flagrante delito.

Ante ao exposto, incursa está a conduta praticada por CAROLINE SOUSA DE ARAÚJO nas disposições constantes do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei Federal nº 11.343/2006.”

(ID
371353887).

O juízo de origem julgou procedente a denúncia e condenou
Caroline Sousa de Araujo
como incurs
a
no art. 33,
caput,

c/c art. 40, inciso VI,
da Lei nº 11.343/
20
06, à pena de
7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, bem como
ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-mu
lta
, em regime inicial fechado.

Irresignad
a
,
a
apelante requer

a absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, sob o argumento de insuficiência probatória.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº
2022.215149
,
pelo Laudo Pericial nº 520.2.04.2022.008921-01, que atestou a apreensão de aproximadamente 87,36g (oitenta e sete gramas e trinta e seis centigramas) de substâncias derivadas da cocaína e 296,12g (duzentos e noventa e seis gramas e doze centigramas) de maconha, divididas em uma porção de cocaína em pó, três porções de pasta-base em forma de pedras e grânulos, sete “trouxinhas” de maconha e um fragmento de tablete de maconha compactado, bem como pelo Termo de Apreensão nº 2022.16.307031, que registra a apreensão de uma balança de precisão, R$ 572,00 (quinhentos e setenta e dois reais) no interior da residência e R$ 20,00 (vinte reais) em poder do adolescente abordado.

A
autoria
, por sua vez,
emerge de forma segura do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Nesse contexto, o policial militar Giovane Baca dos Santos relatou que a equipe chegou ao imóvel após receber informações de adolescentes que apontaram o local como ponto de comercialização de drogas, ocasião em que foram encontradas porções de pasta-base de cocaína e uma balança de precisão no guarda-roupas utilizado pelo casal.

Em harmonia com essa narrativa, o
agente público
Renato Gomes Ferreira confirmou ter visualizado a entrega de objetos pelo portão da residência e acrescentou que, ao término das buscas, a própria apelante admitiu informalmente a propriedade dos entorpecentes localizados em diferentes cômodos do imóvel.

Na mesma linha, o policial militar Jackson da Silva Martins declarou que a residência já era conhecida pelas forças de segurança como local vinculado ao tráfico de drogas e que os adolescentes abordados informaram ter se dirigido ao endereço para adquirir substâncias entorpecentes.

Por outro lado, o adolescente André
Willyan
dos Santos Lima assumiu integralmente a propriedade das drogas e dos demais objetos apreendidos, alegando que ocultava os materiais ilícitos em diferentes locais da residência sem o conhecimento da apelante, além de reconhecer que já havia vendido entorpecentes a Lucas e
Thaysson
em oportunidades pretéritas.

Igualmente, o adolescente Lucas Antunes de Abreu afirmou em juízo que não estava no local para adquirir drogas e sequer conhecia a ré, embora os policiais tenham relatado, de forma uníssona, que, durante a abordagem, ele informou ter se dirigido à residência para comprar entorpecentes.

Ainda, a informante
Helissis
Fernandes Jansen, prima da apelante, limitou-se a declarar que jamais presenciou a comercialização de entorpecentes no imóvel e que a
ré

exercia atividade de revenda de cosméticos.

Por sua vez, a apelante negou a prática
delitiva
, afirmando desconhecer tanto a existência das drogas quanto a atividade de traficância exercida por André, além de alegar que não tinha conhecimento acerca da balança de precisão localizada na residência.

Todavia, as versões
exculpatórias

apresentadas pela defesa se mostram isoladas e dissociadas do robusto conjunto probatório amealhado aos autos.

Com efeito, a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, pasta-base e maconha, associada à localização de balança de precisão e numerário em espécie no interior da residência, constitui elemento indicativo da destinação mercantil dos entorpecentes e afasta a alegação de ausência de provas quanto à prática do tráfico.

Além disso, a tese de que os elementos produzidos na fase investigativa não foram confirmados em juízo não encontra respaldo nos autos, uma vez que os policiais Giovane, Renato e Jackson ratificaram, de forma coerente e convergente, toda a dinâmica da ocorrência durante a instrução processual.

Quanto à alteração da versão apresentada por Lucas Antunes de Abreu, verifica-se que ela não possui força suficiente para infirmar a prova acusatória, sobretudo porque os agentes responsáveis pela abordagem foram uníssonos ao afirmar que o adolescente indicou, no momento dos fatos, que se encontrava no local para adquirir drogas.

Cumpre ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante possuem relevante valor probatório quando coerentes entre si e corroborados pelos demais elementos de convicção constantes dos autos, inexistindo qualquer indicativo de perseguição, interesse pessoal ou intuito de incriminar falsamente a
ré
.

Ness
a perspectiva
, o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas nº 8 deste Egrégio Tribunal estabelece que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”,
o que se verifica na hipótese.

De outro vértice, a assunção exclusiva da responsabilidade pelos ilícitos por parte de André
Willyan
dos Santos Lima não se mostra crível diante das circunstâncias concretas evidenciadas nos autos.

Isso porque os entorpecentes e a balança de precisão foram localizados em locais de uso comum e fácil acesso da residência compartilhada pelo casal, notadamente no guarda-roupas, no interior do forno micro-ondas e sobre a mesa da cozinha, circunstância incompatível com a alegação de completo desconhecimento da apelante acerca da atividade ilícita desenvolvida no imóvel.

Ademais,
não se

revela
v
erossímil
que a
ré
ignorasse a existência de maconha, cocaína, pasta-base de cocaína e de apetrecho
tipicamente associado à traficância no ambiente doméstico por ela igualmente utilizado, sobretudo porque a versão apresentada por André não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que, embora tenha afirmado ser usuário apenas de maconha, foram apreendidas quantidades significativas de cocaína e pasta-base, evidenciando destinação incompatível com o consumo pessoal e convergente com a prática do tráfico de drogas.

Nessa linha:

“(...) 4. A apreensão de droga fracionada, balança de precisão, apetrechos de embalo e a intensa movimentação de usuários em residência autorizam a conclusão de que o morador tem ciência e participa da atividade de tráfico de drogas, afastando a tese de desconhecimento e a absolvição por insuficiência probatória.”
(TJMT – AP N.U 1001289-90.2021.8.11.0079 - Relator Des. Gilberto
Giraldelli
- Terceira Câmara Criminal – 15.12.2025).

Tampouco prospera a alegação defensiva de que o depoimento de
Helissis
Fernandes Jansen, prima da ré, corroboraria integralmente a versão apresentada pela apelante, porquanto suas declarações devem ser analisadas com reservas, haja vista o vínculo de parentesco e o fato de ter informado que residia no imóvel havia apenas uma semana, circunstâncias que reduzem a força probatória de sua percepção sobre a rotina da residência e impedem que seu relato prevaleça sobre os demais elementos de convicção coligidos aos autos.

De igual modo,
não merece acolhimento a tese de que nenhum policial presenciou a prática de qualquer ato típico previsto na Lei de Drogas, porquanto o delito descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 possui natureza de ação múltipla, consumando-se com a realização de qualquer das condutas nucleares ali previstas, inclusive guardar, ter em depósito ou manter sob sua posse substância entorpecente destinada à mercancia, sendo desnecessária a constatação direta de atos de venda ou entrega da droga para a configuração do crime.

E
ventual condição de usuária de drogas não afasta a responsabilização pelo crime de tráfico quando presentes elementos que evidenciem a destinação comercial dos entorpecentes apreendidos, sendo plenamente possível a coexistência das duas situações fáticas, conforme reconhecido pela jurisprudência desta Corte (TJMT – AP N.U 1008376-20.2024.8.11.0006 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira De Souza - Segunda Câmara Criminal – 10.3.2026).

Dess
a maneira
, a manutenção em depósito e a guarda de substâncias entorpecentes destinadas à mercancia, associadas aos demais elementos apreendidos durante a diligência policial, mostram-se suficientes para caracterizar o delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas.

Em conformidade:

(...) 3.2. A prova oral produzida sob contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais que atuaram diretamente na diligência, mostrou-se coerente e convergente, em harmonia com os laudos, auto de apreensão e demais elementos probatórios, sendo apta à formação do juízo condenatório.

3.3. A condenação por tráfico foi mantida, pois as circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento das drogas, a localização de porções com ambos os recorrentes e a apreensão de balança de precisão, dinheiro e outros objetos associados à traficância afastam a tese de uso próprio, ainda que a quantidade de droga não seja elevada.”
(TJMT – AP N.U 1010576-12.2020.8.11.0015 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 31.3.2026).

No tocante à majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, sua incidência exige apenas a demonstração de que a infração penal envolveu ou atingiu criança ou adolescente, sendo desnecessária a comprovação de qualquer resultado naturalístico adicional.

Na hipótese, restou evidenciado que adolescentes compareceram ao imóvel para adquirir substâncias entorpecentes, circunstância confirmada pelos policiais responsáveis pela ocorrência e suficiente para atrair a causa especial de aumento reconhecida na sentença.

Nesse sentido:

“(...) 3.
O envolvimento de adolescente no cenário do tráfico, ainda que como usuária da droga fornecida pelo agente, configura a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006.
”
(TJMT – AP N.U
1004099-76.2020.8.11.0013
- Relator Des.
Rui Ramos Ribeiro
- Segunda Câm
ara Crimin
al – 1
2.5.2026
).

Assim, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se sólido, coerente e plenamente apto a amparar o decreto condenatório, inexistindo dúvida razoável capaz de justificar a absolvição pretendida.

Por fim, em relação ao prequestionamento, consigno que os dispositivos legais invocados foram devidamente analisados e integrados à fundamentação do voto, sendo desnecessária a citação literal de todos os artigos indicados, conforme entendimento consolidado (TJMT - N.U 1064298-95.2023.8.11.0001 – Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Quarta Câmara Criminal – 5.5.2026).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026